Tribunal: TJSP
Processo: 1001510-11.2020.8.26.0073
Classe: Remessa Necessária Cível / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Remessa necessária. Mandado de segurança. Pretensão, dentre o mais, de fornecimento de equipamentos de proteção individual a servidores e higienização do local. Admissibilidade. Providencias para obstar a propagação da epidemia decorrente do "coronavírus" que não foram comprovadas pelo requerido. Ademais, consideração ao artigo 7o do Decreto 5.775/2020. Sentença mantida. Remessa necessária

Ementa:
Remessa necessária. Mandado de segurança. Pretensão, dentre o mais, de fornecimento de equipamentos de proteção individual a servidores e higienização do local. Admissibilidade. Providencias para obstar a propagação da epidemia decorrente do "coronavírus" que não foram comprovadas pelo requerido. Ademais, consideração ao artigo 7o do Decreto 5.775/2020. Sentença mantida. Remessa necessária improvida, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001510-11.2020.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ E REGIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001510-11.2020.8.26.0073 -Voto no 34.566
2
REMESSA NECESSÁRIA 1001510-11.2020.8.26.0073.
COMARCA: AVARÉ.
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDA: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS
DO MUNICÍPIO DE AVARÉ E REGIÃO.
VOTO 34.566.
EMENTA:
Remessa
necessária.
Mandado
de
segurança. Pretensão, dentre o mais, de
fornecimento
de
equipamentos
de
proteção individual a servidores e
higienização do local. Admissibilidade.
Providencias para obstar a propagação
da epidemia decorrente do “coronavírus”
que não foram comprovadas pelo requerido. Ademais, consideração ao artigo 7o do Decreto
5.775/2020.
Sentença mantida. Remessa necessária
improvida, portanto.

Trata-se de remessa necessária à
respeitável sentença (folhas 124 a 128) pela
qual, a propósito de mandado de segurança cuja
ação fora promovida por Sindicato dos Servidores
e Funcionários Públicos do Município de Avaré e
Região contra ato do Prefeito Municipal da
Estância
Turística
de
Avaré,
concedida
parcialmente a ordem a fim de se determinar a
esse réu o fornecimento de equipamentos de
proteção individual (máscaras, luvas e álcool em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001510-11.2020.8.26.0073 -Voto no 34.566
3
gel) aos servidores atuantes no denominado CAPS
II de Avaré, enquanto perdurar a necessidade,
bem como higienização no local. Por outro lado,
em relação ao pedido de realização de testes
próprios e isolamento desses servidores, fora o
processo julgado extinto sem resolução do mérito
em conformidade ao artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil.
Houve remessa necessária (artigo 14,
§1o, da Lei 12.016/2009).
Sobreveio
parecer
da
douta
Procuradoria de Justiça (folhas 144 e 145).
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento a esse
recurso obrigatório.
Segundo consta da petição inicial,
embora noticiado à autoridade apontada coatora
que servidora atuante no CAPS II tivesse contraído Covid-19, não providenciara ela
medidas necessárias para obstar a propagação
dessa epidemia e proteger usuários e servidores
no local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001510-11.2020.8.26.0073 -Voto no 34.566
4
Dessa forma, o MM. Juiz da causa
deferiu em parte o provimento de urgência
objetivado (folhas 88/91). Determinou-se, então,
fornecimento aos apontados servidores de equipamentos de proteção individual e
higienização do ambiente.
Ademais, conforme o artigo 7o do
Decreto 5.775/2020, há orientação para o uso de
equipamentos, álcool e máscara pelos servidores
municipais durante a prestação dos respectivos
serviços.
Outrossim, bem considerou o digno
juiz da causa ao sentenciar (folhas 126/127):
“(...) a autoridade impetrada, em suas informações, não
nega a necessidade das proteções, alegando, porém, que
forneceu todos os equipamentos ora pleiteados e que
procedeu à orientação dos servidores e à higienização
conforme normas sanitárias.
Nada obstante a alegação, a impetrada
deixou de comprovar a entrega dos EPI's aos servidores.
Também quanto à limpeza e desinfecção do ambiente de
trabalho, ausente a comprovação de efetiva ação.
Assim, visando à diminuição dos riscos
de contágio, deve a impetrada realizar os atos
necessários tanto ao fornecimento dos equipamentos de
proteção quanto à desinfecção do ambiente de trabalho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001510-11.2020.8.26.0073 -Voto no 34.566
5
conforme orientações da ANVISA.
Por
fim,
quanto
ao
isolamento
dos
servidores que tiveram contato com a pessoa infectada e
à realização dos testes laboratoriais, o pedido resta
prejudicado pela perda superveniente do interesse de
agir.
Conforme art. 3o, §1o, da portaria
356/2020 do Ministério da Saúde e amplamente divulgado
nos meios de comunicação, o período de isolamento deve
ser de 14 dias, o qual já resta superado, pois, no
pressente caso, desde o dia 17/04/2020, a servidora
infectada deixou de trabalhar, entrando formalmente em
isolamento domiciliar em 20/04/2020 (fls. 41/43).
Assim, tanto a medida de isolamento dos
servidores
quanto
a
de
realização
de
testes
laboratoriais não se mostram mais necessárias, sendo
patente a ausência do interesse de agir.”
Além disso, é de consideração o
seguinte trecho do parecer da douta Procuradoria
de Justiça (folhas 144 e 145): “Como bem se sabe, a
Portaria MS no 188/2020 declarou Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência
da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, razão pela
qual, em 20 de março de 2020, nos termos da solicitação
do Presidente da República Federativa do Brasil, o
Congresso Nacional reconheceu a ocorrência de estado de
calamidade pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001510-11.2020.8.26.0073 -Voto no 34.566
6
Diante disso, tornou-se imprescindível a
adoção de diversas medidas voltadas à contenção da
doença,
incluindo
a
observância
de
protocolos
e
orientações emitidos pelas autoridades sanitárias,
como, por exemplo, o uso de máscaras e álcool em gel.
A autoridade coatora, contudo, mesmo
ciente
de
que
determinada
servidora
do
CAPS-II
contraíra a doença, não agiu como esperado. Conquanto
afirme
ter
distribuído
equipamentos
de
proteção
individual (luvas, máscaras, álcool em gel etc.) e
realizado a limpeza do local, não apresentou qualquer
prova disso.
Desta feita, a concessão da segurança
era, nesse ponto, medida que se impunha, de modo a
garantir que as recomendações fornecidas pela ANVISA
fossem corretamente observadas pela autoridade coatora.” Ainda é de registro, mutatis
mutandis, aresto deste Tribunal cuja ementa, em
parte, é de seguinte conformidade:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA
-
COVID19.
Ação
objetivando compelir o Município a providenciar o
fornecimento
de
materiais
e
EPIs
adequados
ao
enfrentamento da emergência de saúde pública decretada,
aos profissionais da Guarda Civil Municipal, Fiscais de
Posturas e da Vigilância Sanitária, servidores do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001510-11.2020.8.26.0073 -Voto no 34.566
7
Velório e da Secretaria da Saúde. (...) A relação aqui
discutida está baseada na proteção à saúde, integridade
física e vida daqueles que estão na linha de frente do
combate à pandemia, sendo evidente o perigo na demora
no oferecimento da prestação jurisdicional, bem como
inoportunas e desnecessárias maiores divagações quanto
à
essencialidade
dos
serviços
prestados
pelos
servidores das áreas citadas, sobretudo os da saúde, no
enfrentamento do já declarado estado de calamidade
pública no Município, competindo-lhe, assim, cumprir e
cooperar de forma ativa com as próprias normas que
editou. Requisitos autorizadores do provimento judicial
requerido,
bem
como
elementos
que
justificam
a
excepcionalidade da tutela de urgência, configurados.
De rigor, neste momento excepcional de esforço nacional
para recursos para a saúde para fazer frente à pandemia
do covid-19, garantir que os servidores possam exercer
seu ofício e cumprir com as medidas adotadas pelo
próprio Município com a maior proteção e assistência
possíveis,
assegurando-lhes,
efetivamente,
o
fornecimento de materiais e EPIs, nos termos da Nota
Técnica 04/2020, que dispõe acerca das medidas de
prevenção e controle que devem ser adotadas durante o
transporte
e
assistência
aos
casos
suspeitos
ou
confirmados de infecção pelo novo coronavírus, bem como
precauções pós-óbito. Decisão que indeferiu a tutela de
urgência reformada. Recurso provido.”1
Logo,
mantém-se
a
respeitável
1 Agravo de instrumento 2060282-72.2020.8.26.0000, relator o desembargador Leonel Costa, 8a
Câmara de Direito Público, julgamento em 29 de maio de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001510-11.2020.8.26.0073 -Voto no 34.566
8
sentença, aliás, também, pelos respectivos fundamentos. À vista do exposto, nega-se
provimento a esta remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.